Tribunal: TJSP
Processo: 0006722-21.2010.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução julgados procedentes – Pedido de condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais – Ministério Público que não está sujeito ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo nos casos de comprovada má-fé (art. 18 da Lei no 7.347/1985). Recurso desprovido.